Tribunal: STF
Processo: RE 354047
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: - Extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir
do autor.
- É evidente que, por ter sido julgada extinta a execução fiscal por
falta do interesse de agir, não se pode pretender, sob o fundamento
de que não é cabível no caso essa extinção, que a decisão judicial
que a confirmou haja impedido o livre acesso ao Poder Judiciário
(cfe. RE 240.250).
- De outra parte, esta Primeira Turma, ao julgar os RREE 225.564 e
217.952, decidiu que a alegação de violação ao artigo 2º da
Constituição pela circunstância de a decisão recorrida haver extinto
a execução fiscal pela falta de interesse do autor era alegação de
ofensa indireta à Carta Magna, não dando margem, assim, ao cabimento
do recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.